Tribunal: TJMT
Processo: 1030618-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030618-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELVIRO PEREIRA SOARES - CPF: 094.600.078-64 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030618-51.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ELVIRO PEPREIRA SOARES.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. FALHA TÉCNICA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E JUNTADO AOS AUTOS. CUMPRIMENTO DO AJUSTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação virtual, deixando de homologar acordo firmado entre as partes e juntado posteriormente aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor em audiência de conciliação realizada por videoconferência, decorrente de falha técnica que impediu sua permanência na sessão, inviabiliza a homologação de acordo posteriormente juntado aos autos, com demonstração de seu cumprimento por meio de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo pela ausência do autor à audiência de conciliação constitui regra prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, destinada a estimular o comparecimento das partes e a efetividade da autocomposição.

A ocorrência de falha técnica que impede a permanência da parte na audiência virtual, após comparecimento inicial, não caracteriza desídia processual, afastando a incidência automática da penalidade de extinção do processo.

O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo o formalismo ser mitigado quando houver solução consensual do conflito.

A existência de acordo firmado entre as partes e juntado aos autos, com demonstração de seu cumprimento por meio de depósito judicial, evidencia a efetiva autocomposição e autoriza sua homologação judicial.

A homologação do acordo atende à finalidade da jurisdição e possibilita a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha técnica que impede a permanência da parte em audiência de conciliação realizada por videoconferência, após comparecimento inicial, não configura ausência injustificada apta a ensejar a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A existência de acordo firmado entre as partes e juntado aos autos, especialmente quando demonstrado seu cumprimento, autoriza a homologação judicial em observância aos princípios da informalidade, economia processual e autocomposição dos Juizados Especiais.

A homologação do acordo extingue o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 22, §2º, 51, I, 55 e 57; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1037918-64.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340106867, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28 do FONAJE.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o processo foi extinto sem julgamento de mérito em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, deixando o juízo de origem de homologar o acordo entabulado entre as partes e juntado aos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado nº 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No caso, constou expressamente no termo de audiência de conciliação (ID 340106863), em 10/06/2025:

"(...)
Consigo que o autor esteve presente na sala de audiência virtual, e que após um problema com a câmera de seu dispositivo, saiu para reingressar, porém, não obteve êxito
(...)".

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

No
ID
340106865 (em
23/07/2025
), foi juntada aos autos a minuta de acordo entre as partes, subscrita
por seus respectivos advogados, no valor de
R$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais)
.

No entanto, a magistrada singular deixou de homologar o acordo carreado,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28 do FONAJE, nos seguintes termos:

(...) Compulsando os autos verifico que a parte autora, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência.

Saliento que,
apesar do acordo carreado nos autos, observa-se que a parte Reclamante não cumpriu com seu dever processual de comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual DEIXO de homologar o acordo carreado
.

A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas, em caso de impossibilidade de comparecimento, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência da videoconferência,
de acordo com

art. 13, § 2°, III do Provimento n°. 15, de 10 de maio de 2020 que dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências.

Nesse sentido, a decisão que determinou a realização da audiência através de vídeo conferência e disponibilizou o link foi proferida com antecedência verificando-se, portanto, que o patrono teve tempo suficiente para tentar localizar seu cliente, ou, alternativamente informar de forma antecipada nos autos, a impossibilidade de comparecimento. (...)

A extinção do processo por ausência do autor à audiência possui
caráter pedagógico
, desestimulando a negligência das partes e valorizando a conciliação como método prioritário de solução de conflitos.

No caso, verifica-se que houve comparecimento inicial do autor à audiência, não conseguindo permanecer na sessão virtual em razão de falha técnica, circunstância que não pode ser imputada como desídia processual.

Isso demonstra que não houve desídia ou desinteresse do autor, mas sim problema técnico que impediu sua participação efetiva.

O art. 2º da Lei nº 9.099/95 estabelece que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Quanto à possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, em observância a tais princípios, há precedente que admite a homologação de acordo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DO AJUSTE. HOMOLOGAÇÃO VIÁVEL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA AUTOCOMPOSIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por MOISES JHONATHAN DE SOUZA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de sua ausência injustificada na audiência de conciliação. O autor requer a anulação da sentença e a homologação de acordo extrajudicial firmado posteriormente entre as partes, com pagamento integral do valor ajustado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posterior celebração e cumprimento de acordo extrajudicial entre as partes permite a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e a consequente homologação do pacto, nos termos do art. 487, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do autor na audiência de conciliação justifica, em regra, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. No entanto, esse efeito deve ser relativizado diante de posterior acordo firmado entre as partes e efetivamente cumprido, demonstrando a composição válida do conflito.

4. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da informalidade, celeridade, economia processual e solução consensual dos conflitos, de modo que o formalismo excessivo deve ser afastado quando a autocomposição for plenamente atingida pelas partes, ainda que fora da audiência designada.

5. A homologação judicial do acordo celebrado e cumprido extrajudicialmente encontra respaldo nos arts. 6º e 8º do CPC/2015 e atende ao fim último da jurisdição, que é a pacificação social, com tutela efetiva dos direitos materiais.

6. Reconhecido o acordo como válido e eficaz, a extinção do feito deve se dar com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, em respeito à autonomia da vontade das partes e à função social do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência do autor à audiência de conciliação não impede a posterior homologação judicial de acordo celebrado e integralmente cumprido pelas partes, quando existente nos autos prova inequívoca da autocomposição
. 2.
A homologação de acordo extrajudicial firmado após a audiência, mas antes da sentença, é compatível com os princípios da celeridade, efetividade e economia processual que regem os Juizados Especiais
. 3.
O acordo homologado judicialmente extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC
.”

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 20, 51, I e 55; CPC, arts. 6º, 8º e 487, III, “b”.

(TJMT - N.U 1037918-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) (Grifei)

Ademais, verifica-se que o reclamado, no ID 340106870, juntou aos autos o comprovante de pagamento de depósito judicial,
no valor de
R$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais),
a fim de demonstrar o cumprimento do acordo entabulado entre as partes.

Por estas razões, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada e
homologar
o acordo juntado no ID 340106865, para produzir seus efeitos jurídicos e legais,
julgando extinto
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 57, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026